Tribunal: TJSP
Processo: 1025931-28.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Indenização – Desapropriação Indireta – Prazo prescricional – Aplicação do Tema no 1.019, publicado em 07.05.2020 - "O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC" – Prescrição

Ementa:
Indenização – Desapropriação Indireta – Prazo prescricional – Aplicação do Tema no 1.019, publicado em 07.05.2020 - "O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC" – Prescrição decretada na sentença afastada - imóvel com contrato de locação com garantia dos 10 primeiros anos - Rendimentos tolhidos em razão da perda da posse – Lucros cessantes que não se confundem com juros compensatórios – Precedentes – Indenização devida – Recurso provido.